Tribunal: TJMMG
Processo: 0001402-68.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS PELAS DEFESAS - PRIMEIRO APELANTE (INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA) - SEGUNDO APELANTE (AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO NO JULGAMENTO DA SENTENÇA E MUTATIO LIBELLI NA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA) - TERCEIRO APELANTE (CERCEAMENTO DA DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE RELEVANTES TESES DEFENSIVAS) - INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO (PRIMEIRO APELANTE). AFIRMAÇÃO QUANTO A TER COMUNICADO O FATO AO COMANDO SUPERIOR (SEGUNDO APELANTE) - DIREITO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR (TERCEIRO APELANTE) - DESCABIMENTO NAS HIPÓTESES. PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO, ART. 319 DO CPM - IMPUTAÇÃO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO APELADOS - IMPROCEDÊNCIA - PROCEDÊNCIA QUANTO AO QUARTO.
1. O error in judicando alegado pelo primeiro apelante, ao entendimento de não ter responsabilidade na elaboração do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), uma vez que exercia a função de motorista da viatura, não encontra sustentação nas imagens da agressão presenciada e relatada por ele próprio, ao comandante do serviço, sobretudo depois que reconheceu ter validado o histórico do mesmo REDS, fato incontroverso nos autos.
2. A frase inserida pelo segundo apelante no Relatório de Atividades [...] 3) RIXA (2018-005203778-001) SENDO UMA. VITIMA ENCAMINHADA A UPA [...] -, sob nenhum ângulo de observação pode ser tomada como relatório para retratar episódio tão grave, restando irretocável a sentença de primeiro grau, que o condenou pelo crime de prevaricação, ao entendimento de ter praticado, indevidamente, ato de ofício contra expressa disposição de lei, para assegurar a impunidade de um subordinado hierárquico, quanto a autoria, em tese, em outro deleito.
3. O direito de não se autoincriminar alegado pelo terceiro apelante é inconteste. Tanto é assim que a própria Constituição Federal de 1988 assegura ao acusado optar pelo silêncio, e por não responder a qualquer pergunta que lhe for formulada durante seu interrogatório. O que não constitui direito, entretanto, e por isso, não pode ser acatado, é a tentativa da defesa de substituir a alternativa ao silêncio do réu por um afrontoso abuso, para trapacear perante o Poder Judiciário, em audiência solene e
regular, expondo e descrevendo uma versão falaciosa, e frontalmente contrária aos fatos, nos termos revelados por imagens produzidas da cena, fartamente divulgadas pela mídia, e trazidas aos autos em inúmeros momentos, como, por exemplo, no Evento 12, vídeo 3.
4. Quanto ao primeiro e ao segundo apelados, que não presenciaram a agressão, deles não se pode exigir que fizessem constar do REDS versão distinta daquela que lhes foi apresentada pelos integrantes da guarnição que atendeu a ocorrência. A imputação é procedente, contudo, quanto ao quarto apelado, que, embora não tendo presenciado a agressão, dela tomou conhecimento, conforme cabalmente demonstrado nos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001402-68.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira dos Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS PELAS DEFESAS – PRIMEIRO APELANTE (INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA) – SEGUNDO APELANTE (AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO NO JULGAMENTO DA SENTENÇA E MUTATIO LIBELLI NA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA) – TERCEIRO APELANTE (CERCEAMENTO DA DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE RELEVANTES TESES DEFENSIVAS) – INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO (PRIMEIRO APELANTE). AFIRMAÇÃO QUANTO A TER COMUNICADO O FATO AO COMANDO SUPERIOR (SEGUNDO APELANTE) – DIREITO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR (TERCEIRO APELANTE) – DESCABIMENTO NAS HIPÓTESES. PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO, ART. 319 DO CPM – IMPUTAÇÃO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO APELADOS – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA QUANTO AO QUARTO. 1. O error in judicando alegado pelo primeiro apelante, ao entendimento de não ter responsabilidade na elaboração do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), uma vez que exercia a função de motorista da viatura, não encontra sustentação nas imagens da agressão presenciada e relatada por ele próprio, ao comandante do serviço, sobretudo depois que reconheceu ter validado o histórico do mesmo REDS, fato incontroverso nos autos. 2. A frase inserida pelo segundo apelante no Relatório de Atividades [...] 3) RIXA (2018-005203778-001) SENDO UMA. VITIMA ENCAMINHADA A UPA [...] -, sob nenhum ângulo de observação pode ser tomada como relatório para retratar episódio tão grave, restando irretocável a sentença de primeiro grau, que o condenou pelo crime de prevaricação, ao entendimento de ter praticado, indevidamente, ato de ofício contra expressa disposição de lei, para assegurar a impunidade de um subordinado hierárquico, quanto a autoria, em tese, em outro deleito. 3. O direito de não se autoincriminar alegado pelo terceiro apelante é inconteste. Tanto é assim que a própria Constituição Federal de 1988 assegura ao acusado optar pelo silêncio, e por não responder a qualquer pergunta que lhe for formulada durante seu interrogatório. O que não constitui direito, entretanto, e por isso, não pode ser acatado, é a tentativa da defesa de substituir a alternativa ao silêncio do réu por um afrontoso abuso, para trapacear perante o Poder Judiciário, em audiência solene e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 regular, expondo e descrevendo uma versão falaciosa, e frontalmente contrária aos fatos, nos termos revelados por imagens produzidas da cena, fartamente divulgadas pela mídia, e trazidas aos autos em inúmeros momentos, como, por exemplo, no Evento 12, vídeo 3. 4. Quanto ao primeiro e ao segundo apelados, que não presenciaram a agressão, deles não se pode exigir que fizessem constar do REDS versão distinta daquela que lhes foi apresentada pelos integrantes da guarnição que atendeu a ocorrência. A imputação é procedente, contudo, quanto ao quarto apelado, que, embora não tendo presenciado a agressão, dela tomou conhecimento, conforme cabalmente demonstrado nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Alysson Artur Passos, Edgard Rodolfo da Silva, Weverton Santos Elias de Paula e Vilson Carlos dos Santos e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Eliezer da Costa Santos, Jeferson Silvério Martins, Vilson Carlos dos Santos e Edgard Rodolfo da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo réu Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, para manter intacta a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão – pelo crime do art. 312 do Código Penal Militar (CPM) –, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum. Por unanimidade, acordam os desembargadores em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo réu Cb PM Alysson Artur Passos, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 312 do CPM, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Por unanimidade, acordam em passar pelas preliminares aventadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo réu, 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, que absolveu o réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos da acusação que lhe foi imputada de cometimento do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, com fincas no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, que absolveu o réu Cb PM Jeferson Silvério Martins da acusação que lhe foi imputada de cometimento do crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM, com fincas no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em desfavor do 2º TEN PM Edgard Rodolfo da Silva, 3º SGT PM Vilson Carlos dos Santos, 3° Sgt PM Eliezer da Costa Santos, CB PM Weverton Santos Elias de Paula, CB PM Jeferson Silvério Martins e CB PM Alysson Artur Passos, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Em 5 de fevereiro de 2018, às lh52min, no Município de Sabará/MG, os denunciados inseriram e/ou fizeram inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Algumas horas antes do fato acima narrado, na noite do dia 04/02/2018, os denunciados 2° Ten Edgard Rodolfo da Silva e 3° Sgt Vilson Carlos dos Santos deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Segundo apurado, na data de 04/02/2018, ocorria um evento camavalesco na cidade de Sabará, tendo sido empregado vários militares no policiamento, sob o comando do denunciado 2° Ten Edgard Rodolfo da Silva; Consta que por volta de 22h, no final do evento, a guarnição GEPAR, VP 23.452, composta pelos acusados 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos (comandante), Cb PM Weverton Santos Elias de Paula (patrulheiro) e Cb PM Alisson Artur Passos (motorista), durante patrulhamento na Rua Inglaterra, bairro Nações Unidas, em Sabará/MG, envolveu-se em grave episódio de agressão, perpetrada pelo denunciado Cb Weverton em face do civil Denner de Oliveira Samos, o qual veio a óbito. Conforme demonstram as imagens captadas pelas câmeras de segurança, o civil Denner de Oliveira Samos subia a rua Inglaterra, abraçado com o amigo Lucas Mateus de Souza Oliveira, quando a VP 23.452 parou próximo aos civis, no horário registrado as 22:00:56s. Ato continuo, o acusado Cb PM Weverton Santos Elias de Paula desceu da viatura pela porta traseira, lado esquerdo e dirigiu-se imediatamente aos civis, de bastão em punho, sendo seguido pelo Cb PM Alisson Artur Passos, o qual também desembarcara pelo mesmo lado. Ao mesmo tempo, o acusado 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos também desceu da VP, pela porta da frente, lado direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao ver os militares vindo em sua direção, o civil Lucas saiu correndo do local, momento em que o acusado Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, desferiu covardemente e de inopino, dois golpes de bastão em Denner, tendo um deles atingido a nuca/cabeça, vindo a vítima a cair ao solo. Ato continuo, o referido acusado ainda chutou a vítima desfalecida. No exato momento da agressão, o acusado Cb PM Alisson Artur Passos vinha em direção aos civis, tendo presenciado a agressão e o chute desferido pelo Cb PM Weverton, inclusive se posicionado entre agressor e vítima, conforme visualizado nas imagens da câmera. Toda a ação foi acompanhada, a poucos metros, pelo denunciado 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, o qual manteve-se inerte diante da empreitada criminosa do Cb Weverton, não dando voz de prisão a esse último, nem adotou as providencias de socorro a vítima. Consta que o civil Patrick Christian Miranda Peixoto, primo de Denner, vinha logo atrás na rua e tendo presenciado a agressão e a vítima caída ao solo, aproximou-se do Cb PM Weverton e ao Cb PM Alisson e pediu que o ajudassem a socorre-lo. A seguir, a vítima, acompanhada de Patrick, foi levada para a UPA de Sabará, sem qualquer cuidado durante a condução e apos encaminhada ao Hospital Joao XXIII, sendo constatado de pronto o traumatismo cerebral difuso. A vítima faleceu dois dias após, em razão da agressão. Consta que os acusados componentes da VP 23.452 relataram falsamente no pronto atendimento médico que a vítima, embriagada, teria caído de um barranco (fls. 153/154). Logo após deixar a vítima no pronto atendimento, o acuado Cb PM Alisson Artur Passos retomou ao local dos fatos e anunciou a ocorrência ao denunciado 2° Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, o qual, mesmo recebendo a notícia de que “o Cb Elias tinha dado uma bastaozada no rapaz” (fls. 95v), também não efetuou a prisão em flagrante do agressor. O interesse pessoal dos denunciados 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e 2° Ten PM Edgard Rodolfo da Silva em não efetuarem a prisão em flagrante do agressor concretizou-se por sentimento de coleguismo. Apurou-se, também, que as informações inseridas no REDS 2018-005203778-001, referente a agressão citada, são inverídicas. O referido documento (fls. 04/06) informa que: “(...) durante patrulhamento nos logradouros em tomo do perímetro, foi visualizado uma rixa, tendo diversas pessoas em luta corporal, assim de imediato, a guarnição desembarcou da viatura e com o uso do bastão de madeira, como preconiza o caderno doutrinário 12 (...) o Cb Elias, utilizando o bastão de madeira, segurando as duas extremidades do bastão, começou a dispersar os envolvidos na rixa (...) Tendo em vista que a rua dos fatos era um declive, e o indivíduo socorrido não conseguiu equilibrar-se sobre as pernas momento em que caiu ao solo e ficou imóvel, pois estava sob influência de bebida alcoólica (...)” Da análise das imagens obtidas por câmera de segurança instalada próxima ao local dos fatos conclui-se, facilmente, pela falsidade dos dados inseridos no REDS. Ao contrário do afirmado em tal documento, não havia rixa na rua onde ocorreu a ação policial, não houve dispersão de pessoas e, principalmente, não houve queda da vítima por se tratar de local íngreme, tendo a referida queda sido causada por agressão do denunciado Cb PM Weverton Santos Elias de Paula contra o ofendido. A conduta dos denunciados atentou de forma grave contra a ' administração militar, posto que acarretou descredito a idoneidade institucional em fato com ampla divulgação pela imprensa, que causou grande comoção social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Neste contexto, todos os denunciados estavam presentes no momento da lavratura do documento e interferiram na sua elaboração. O preenchimento de alguns campos do REDS foi feito pelo acusado Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, o qual, juntamente com os demais acusados, deram e ratificaram as versões inverídicas que constam no histórico. O 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos leu e conferiu o histórico do REDS e deu seu aval ao documento. O Cb PM Alisson Artur Passos, embora tenha presenciado toda a agressão, corroborou e prestou as formações inverídicas consignadas no histórico do REDS. A guarnição do acusado 3° Sgt PM Eliezer da Costa Santos foi incumbida de lavrar a ocorrência, sendo que enquanto o Cb PM Jeferson Silveno Martins (relator da ocorrência) preenchia o documento, o 3° Sgt PM Eliezer preenchia os demais dados, conferindo todo o histórico e o avalizando ao final. Por sua vez, toda informação lançada no histórico era levada ao acusado 2° Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, o qual acompanhou, passo a passo, a confecção do documento e o ratificou. Frente a todo o exposto, os denunciados 2° Ten Edgard da Silva e 3° Sgt Vilson Carlos dos Santos encontram-se incursos .no artigo 319 (Prevaricação); e os denunciados 2° Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, 3° Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, 3° Sgt PM Eliezer da Costa Santos, Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, Cb PM Jeferson Silvério Martins e Cb PM Alisson Artur Passos encontram-se incursos no artigo 312 (Falsidade Ideológica), conjugados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sansões que Ilhes couberem. A denúncia foi oferecida e recebida no dia 25/07/2018. Os denunciados foram citados, as testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa dos réus foram ouvidas e, depois de encerrada a instrução processual, os réus foram interrogados. Devidamente citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (Evento 1 – DEFESA PRÉVIA5, págs. 01/02 e DEFESA PRÉVIA7, págs. 03/04 - autos de 1ª Instância). As Folha de Antecedentes Criminais (FAC), Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos réus, a requerimento do Ministério Público, na fase do art. 427 do CPPM, foram juntadas aos autos, nos termos da manifestação de fls. 730 dos autos físicos e manifestação da defesa nas fls. 731. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, e posteriormente as testemunhas arroladas pela defesa dos réus. Ao final da instrução processual, foram realizados os interrogatórios dos réus. Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público, a defesa do Cb PM Werverton Santos Elias de Paula (Evento 32) e do 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva (Evento 38), pugnaram pela apresentação de alegações finais oralmente em plenário de julgamento, enquanto que a defesa dos demais réus não se manifestou. Na sessão de julgamento ocorrida no dia 27/11/2020, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa do réu Eliezer da Costa Santos, requereu sua absolvição nos termos do artigo 439, alínea “c”, do CPPM e, alternativamente, em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa do 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, requereu sua absolvição, afirmando que ele tomou providências, porque se reportou ao tenente. E se o seu erro foi não dar voz de prisão ao Cb Elias, então ele tem que ser absolvido da imputação destes autos, que seria de um crime meio. A defesa do Cb Alysson Artur Passos, requereu sua absolvição com o fundamento do art. 439, alínea “e”, do CPPM, porquanto ele tenha se reportado ao Sgt Vilson e ao Tenente Edgar, informando sobre sua participação na ocorrência. A defesa do Cb PM Jeferson requereu a absolvição nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM (inexigibilidade de conduta diversa). O Conselho Especial de Justiça (CEJ), por unanimidade de votos, decidiu absolver o 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, 3º SGT PM Eliezer da Costa Santos e CB PM Jeferson Silvério Martins, do crime proibido pelo art. 312, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Por maioria de 04 de votos a 01, o CEJ condenou o réu 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, pela prática do crime capitulado no art. 319, do CPM, a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 dias de detenção, concedendo-lhe o benefício de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Votou vencido o Juiz Militar Cap PM Tiago Reis Fernandes, que o absolveu com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. Por unanimidade de votos, o CEJ absolveu o réu 3º Sgt Vilson Carlos dos Santos da imputação constante do art. 319, do CPM, por entender que a conduta está absorvida pelo art. 312, CPM, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea “b” do CPPM. Por unanimidade de votos, o CEJ decidiu condenar o 3º Sgt Vilson Carlos dos Santos, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito capitulado no art. 312, do CPM. Por unanimidade de votos, o CEJ decidiu condenar o Cb Weverton Santos Elias de Paula, a uma pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito capitulado no art. 312, CPM. Por maioria de 04 votos a 01, condenou o réu Cb PM Alysson Artur Passos, a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito capitulado no art. 312, do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. Votou vencido o Cap PM Roberto Simões Batista, que absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Lida a sentença na audiência do dia 18/12/2020 (Evento 101), os réus interpuseram recurso de apelação, sendo: Edgard Rodolfo da Silva, no Evento 101, Alisson Artur Passos, no Evento 105, Weverton Santos Elias de Paula no Evento 108 e Vilson Carlos dos Santos no Evento 122. Importante registrar, que o recurso interposto pelo acusado Vilson Carlos dos Santos, não foi recebido pelo juízo de primeiro grau, por ser intempestivo, o que se apura com a decisão do Evento 134. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Também o Ministério Público apelou no Evento 110, em face de Jeferson Silvério Martins, Eliezer da Costa Santos, Vilson Carlos dos Santos e Edgar Rodolfo da Silva, e contrarrazoou, conjuntamente os réus, no Evento 185. As razões de apelo foram lançadas nos Eventos: 135 (Edgard Rodolfo da Silva), no Evento 153 (Weverton Santos Elias de Paula), no Evento 156 (Alisson Artur Passos). As contrarrazões aos recursos, por sua vez, vieram aos autos: nos Eventos 136, 148, 150, 151 e 152, pelos apelados Edgard, Eliezer, Jeferson e Vilson, respectivamente. Razões de apelação interpostas pelo réu CB PM Weverton Santos Elias de Paula: Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não apreciação de relevantes teses defensivas. No mérito, se insurgiu contra a condenação pelo crime de falsidade ideológica, alegando que o REDS n. 018-005203778-00 foi confeccionado pela guarnição do Sgt Eliezer, por determinação do Oficial CPU Ten Edgard, e o ora recorrente, ao dar a sua versão do ocorrido para o preenchimento do histórico do REDS, assim o fez na condição de “autor de fato”, o que significa dizer que o preenchimento do REDS não era de sua responsabilidade. Disse que na ocasião, valeu-se do direito de não se autoincriminar, até por instinto natural do ser humano, que é o de se defender. Falou que a Constituição, assim como “a legislação em vigor” desobrigam o cidadão “de produzir provas contra ele, de se emitir exames como o bafômetro, e, inclusive, mentir” [sic], tendo agido desta maneira na tentativa desesperada de preservar a sua liberdade e se defender por meio de “instintos naturais de sobrevivência e do ser humano”. Afirmou, em seu interrogatório, que os militares que registraram o REDS, assim o fizeram, de acordo com a versão que a eles apresentou, por tanto, após o acontecimento em questão, “saiu” da condição de agente público e passou a figurar como “autor de fato”, isento do dever de tomar providências, revelando-se imoral e ilegal condená-lo na condição em que se encontrava. Por todo o exposto, pleiteou sua absolvição do crime de falsidade ideológica e, subsidiariamente, a fixação da pena-base “próximo do mínimo legal”. Razões recursais interpostas pelo réu CB PM Alysson Artur Passos: Preliminarmente, suscitou a inépcia da denúncia pela não individualização da conduta a ele atribuída, e por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. No mérito, se insurgiu contra a condenação pelo crime de falsidade ideológica, argumentando ocorrência de error in judicando, ao condená-lo pelo referido tipo penal, uma vez que, para tanto, seria necessário que houvesse participado do ato de confecção do REDS. Porém, no dia dos fatos compunha a VP 23.452 na função de motorista, cabendo-lhe apenas relatar aquilo que presenciou ou o que lhe foi dito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disse que como não participou da confecção do REDS, não pode responder pela imputação do crime de falsidade ideológica, conclusão a que chegou, inclusive, o “Maj Rogério”, encarregado do IPM que deu ensejo à presente ação penal. Falou que não teve nenhuma participação na suposta agressão e, sequer testemunhou o exato momento em que ela ocorreu, uma vez que, devido à sua posição espacial, era impossível visualizar a ação perpetrada pelo corréu. Comentou que até o primordial momento do atendimento à vítima, o que existe é a certeza de que o ora apelante, não possuía ciência de como ocorrera a agressão, já que, num primeiro momento, foi impossível determinar a motivação e os desdobramentos dos fatos. Lembrou que os próprios corréus foram categóricos ao afirmar que apenas tiveram acesso às filmagens da abordagem no dia posterior ao ocorrido. Comentou que uma vez procedida a abordagem policial, por volta de 22:00 horas, somente no dia seguinte, visualizou a agressão e tomou ciência do ocorrido em sua integralidade, ou seja, quando os fatos começaram a ser ventilados na mídia. Afirmou que sua conduta durante a ação policial se encontra pautada na legalidade e em conformidade com os ensinamentos doutrinários da Polícia Militar de Minas Gerais, mostrando-se manifesta a ausência do dolo, o que torna atípica a conduta supostamente por si praticada. Disse, enfim, que não se verifica o dolo de encobrir supostas ilegalidades sucedidas na atuação policial, até porque, se existissem, tais irregularidades, somente delas tomou conhecimento em momento posterior, assim como de suas proporções e das graves consequências. Pontuou que mesmo sem ter ciência do desdobramento da ação, cumprindo ordens de seu superior, repassou um panorama do ocorrido ao Ten Edgard, encarregado da operação. Lembrou que sempre deixou claro, em todas suas oitivas, que a ação foi muito rápida e, por isto, não pode afirmar se a queda da vítima ao solo, foi ou não originária do uso do bastão, muito emborra, acreditasse que Weverton o havia utilizado. Salientou que, apesar de ter mencionado ao Ten Edgard, que o acusado Weverton teria dado uma “bastãozada” na vítima, após ler o REDS, concluiu que os fatos se deram da maneira narrada, uma vez que as versões do acusado Elias e da testemunha Patrick se mostravam consoantes no sentido de que a queda no chão não decorrera da agressão perpetrada, até porque, a referida testemunha não demonstrou qualquer indício de que os fatos não houvessem ocorrido dessa forma, o que evidencia que agiu amparado pela excludente de tipicidade do “erro de tipo essencial”. Pontuou, enfim, que acreditava fielmente que os fatos ocorreram da maneira que constava no REDS, devendo, em face da dúvida, imperar o princípio in dubio pro reo. Lembrou, por outro lado, que a hipótese de crime impossível é o que se afigura, tendo em vista que, havendo câmera de segurança no local, certamente a verdade chegaria ao conhecimento das autoridades, pouco importando o conteúdo do REDS (fls. 21/22). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pelas razões expostas, pleiteou sua absolvição pelo crime de falsidade ideológica e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. Razões de apelação do réu 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva: A defesa do réu Edgar arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento e da sentença ante a ausência de motivação do decreto condenatório, e em face da aplicação inadequada da mutatio libelli para condená-lo, com base em conduta não descrita na denúncia. No mérito, se insurgiu contra a condenação pelo crime de prevaricação, sustentando que, durante toda a sessão de julgamento, os juízes “amoldaram” a sua conduta ao tipo penal de prevaricação por omissão, em virtude de ter deixado de praticar ato de ofício, porém, de forma contraditória e diversa, a sentença descreveu uma das comunicações por si efetivadas ao seu superior, consignando não ter ela sido válida. Disse que tal dicotomia de entendimento, por si só, mostra-se suficiente para afastar a tipicidade da conduta, pois, se comunicou o fato ao seu superior, o crime de prevaricação não se caracterizou: - que, ainda que a comunicação não fosse adequada e suficiente, a desídia não poderia ser interpretada de forma extensiva, como uma prática de ato contra expressa disposição de lei, mesmo porque, não existe disposição de lei que discipline a forma de comunicação de uma alteração no serviço; - que cumpriu fielmente o que estava previsto na Ordem de Serviço e elaborou o RAT, conforme registro n. 2018- 005210334-001, e, por derradeiro, encaminhou, via painel administrativo, um relatório de serviço direcionado aos Maj Saldanha, Cap Walter, Cap Emerson Santos Vieira e Cap Bragança, todos Oficiais do 61º BPM; - que no relatório enviado ao Subcomandante da Unidade pelo painel administrativo, além de juntar os RAT e BOs elaborados ao término do evento, ainda descreveu o que sabia naquela ocasião a respeito dos fatos; - assim, praticou os atos sob sua responsabilidade, já que determinou a lavratura do REDS, iniciada durante o serviço e encerrada na Delegacia, e realizou as comunicações aos seus superiores, ficando afastada a hipótese de cometimento do crime de prevaricação, por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; - os atos praticados no sentido de determinar a elaboração do REDS e dos relatórios enviados decorreram da orientação expressa do Comandante da Unidade, que assinou a Ordem de Serviço, o que afasta, também, a incidência do crime de prevaricação, por prática de ato contra disposição expressa de lei; - não estava no local dos fatos, sendo que os integrantes da guarnição que conversaram consigo mantiveram a versão constante do REDS, o que significa que, naquela ocasião, não possuía conhecimento do uso irregular do bastão; - se o juiz Presidente do Conselho entendeu pelo cometimento de prevaricação, por prática de ato contra disposição expressa de lei, deveria constar da sentença qual foi a lei contrariada, o que não se verificou; - apesar de a denúncia ter justificado a consumação do crime de prevaricação, supostamente por si cometido no interesse pessoal, pautado no sentimento de coleguismo, tal situação não ficou comprovada durante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 instrução e, certamente por isso, não foi alvo de enfrentamento pelos juízes na sessão de julgamento e na sentença; - não foi observado o nexo de causalidade no sentido de se demonstrar o elemento subjetivo do dolo, consistente em agir ou deixar de agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, limitando-se os juízes militares a afirmar que não foi elaborado o relatório de serviço para comunicar ocorrido; - definir o tipo penal na sentença ou, ainda, utilizar palavras subjetivas e sem o devido nexo de causalidade, não se mostra suficiente para comprovar que tenha agido com dolo, até porque, o sentimento de coleguismo inferido pela acusação constitui apenas uma especulação. Por todo o exposto, pleiteou a absolvição pelo crime de prevaricação e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM. Contrarrazões ministeriais aos apelos interpostos pelos réus: Nas contrarrazões ministeriais conjuntas a todos os apelos defensivos, lançadas no Evento 185, a ilustre promotora de justiça, Dra. Cleide Pereira da Silva, rebateu, separadamente, cada uma das teses levantadas pelas defesas, na forma como segue: CB PM Weverton Santos Elias de Paula: Preliminarmente, arguiu que o CEJ, ao condená-lo, analisou e se baseou em todo o conjunto probatório, não sendo relevante se deixou de rebater, uma a uma, cada linha das teses aventadas pela defesa, até porque, quando o sentenciante se pronuncia sobre todos os aspectos para a definição da causa, não se verifica nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Falou que a sentença está devidamente fundamentada, na prova clara e objetiva de que o Cb Elias cometeu uma agressão e, para tentar se eximir das consequências, lavrou um Boletim de Ocorrência falso, tendo o CEJ e o sentenciante motivado o juízo de conhecimento e cumprido perfeitamente os deveres dos artigos 297 do CPPM e 93, inciso IX, da CF. No mérito, aduziu que o direito de não produzir provas contra si mesmo traduz importante garantia, de jaez constitucional e processual penal, que objetiva proteger o indivíduo de eventuais excessos do Estado no âmbito da persecução penal, seja na fase judicial ou enquanto a ação penal ainda não está instaurada, todavia o direito à não autoincriminação não pode ser evocado para chancelar a prática de outros crimes, sobretudo, aqueles que visem ocultar a infração penal. Disse que levar adiante a tese aventada pela defesa significaria reconhecer que o cometimento de um crime daria ao seu autor “carta branca” para cometer quaisquer outros que quisesse, desde que pretendesse ocultar a infração inicial. Falou que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o réu Weverton, enquanto “autor” das agressões, foi o principal responsável pelas informações inverídicas inseridas no REDS falso, inclusive se considerado que ele próprio reconheceu, em seu interrogatório, que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ocorrência foi iniciada pela sua guarnição e ele foi o principal responsável pelos dados inseridos na ocorrência. Assegurou que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas na sentença, conforme definem os artigos 69 e 70, ambos do CPM, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo, além de revelar o crime especial gravidade, por ter sido cometido com o intuito de acobertar uma agressão homicida, dolosamente praticada contra civil indefeso, tendo sido essa conduta inicial, que desencadeou todos os delitos que estão sendo processados nesta ação penal, o que significa que se mostrou correta a aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPPM. Salientou, ademais, que a ação extrapolou a lesividade ínsita à violação do preceito penal, mas não se trata de exasperar a pena em virtude do homicídio, e sim diante do grau de reprovação da própria conduta de participar da falsidade ideológica, considerando que a tentativa de mascarar a ocorrência trouxe consequências nefastas à imagem da PMMG, e insegurança social. Cb PM Alysson Artur Passos: Preliminarmente, argumentou que a denúncia capitulou a conduta do referido apelante no crime de falsidade ideológica e descreveu, objetiva e claramente, a ação delituosa consistente em intervir na confecção do REDS, e nele fazer inserir informações inverídicas, tendo a sentença reconhecido que a prova dos autos confirmava a narrativa da exordial acusatória. Disse que a justa causa se traduz na existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sem os quais é defeso ajuizar a ação penal e, no caso dos autos, as provas não só foram suficientes para embasar a denúncia, como também a condenação, o que significa revelar-se totalmente incabível a pretensão de nulidade por ausência de justa causa. No mérito, argumentou que a circunstância em que o Cb Passos presenciou a agressão perpetrada pelo Cb Elias está exaustivamente comprovada nos autos, principalmente, pelas imagens juntadas, ficando inquestionável que ele não só sabia do que ocorrera, como também chegou a relatar os fatos ao Ten Edgard. Disse que o réu Passos tinha plena consciência do fato criminoso e anuiu à falsa versão inserida no REDS, com a finalidade de acobertar as agressões perpetradas pelo colega de farda e a própria ação dolosa de omitir a versão verdadeira dos fatos às autoridades. Falou que todos os militares acusados participaram da confecção do REDS, sobretudo aqueles que compunham a guarnição que presenciou a agressão, dentre eles o réu Passos, o que foi confirmado pelo próprio réu Edgard, em juízo, e também pelo Cb Elias, que afirmou estar a guarnição trabalhando com os mesmos integrantes há muito tempo, motivo pelo qual os militares dela componentes tomavam todas as decisões juntos. Afirmou que o réu Passos, efetivamente, participou da confecção do REDS, nele fazendo inserir informações falsas e concordando, ao final, com a versão apresentada. Assegurou que a alegação de crime impossível não merece prosperar, porque a falsidade ideológica é delito formal, não exige a criação de obrigação ou alteração jurídica sobre fato relevante para que seja consumada, pouco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 importando, no caso concreto, se o homicídio perpetrado pelo Cb Elias foi ou não encoberto ante a consumação do crime com a inserção dos dados falsos em documento público. Pontuou que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas na sentença, conforme definem os artigos 69 e 70, ambos do CPM, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo, além de revelar o crime especial gravidade por ter sido cometido com o intuito de acobertar uma agressão homicida, dolosamente praticada contra civil indefeso, justificando a aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPPM. Ponderou, ademais, que a ação extrapolou a lesividade ínsita à violação do preceito penal, em face de sua repercussão extremamente negativa à imagem da Polícia Militar e por significar um frontal desrespeito à hierarquia e à disciplina militares. 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva: Preliminarmente, argumentou que o CEJ e o juízo sentenciante fundamentaram a condenação com base no vasto conjunto probatório contido nos autos, quando analisaram, pormenorizadamente, cada uma das provas produzidas, explicaram a interpretação delas decorrente e rebateram os argumentos da defesa, o que significa que foram, sim, cumpridos os deveres explicitados nos artigos 297 do CPPM e 93, inciso IX, da CF. Disse que a tentativa defensiva de fazer valer uma interpretação diversa à que se deu na sentença está afeta ao mérito da lide e sequer deveria ser analisada em sede preliminar, mas, apesar disso, cabe adiantar que o CEJ entendeu que o sentimento pessoal está demonstrado pelo contexto dos fatos, de forma clara e objetiva. Falou que a fundamentação exarada na sentença está de acordo com a narrativa contida na denúncia, uma vez que nela foi consignado que o Ten Edgard, não só se omitiu na prática de ato de ofício ao deixar de efetuar a prisão do Cb Elias e de repassar a verdadeira situação aos seus superiores, como também praticou ato contra expressa disposição de lei, além de ter sido mencionado, várias vezes, que o Ten Edgard sabia do golpe de bastão e justamente esse conhecimento criou o dever de agir de sua parte, por ele descumprido, contudo. Quanto ao mérito, sustentou que a prova dos autos demonstrou, de forma clara e exaustiva, que ele tomou conhecimento da agressão dolosa perpetrada pelo Cb Elias contra Denner e, ao invés de tomar as devidas providências legais para apurar o covarde crime, deu cobertura para possibilitar a omissão dos verdadeiros fatos às autoridades e, em consequência, a impunidade. Disse em juízo, que o acusado Passos confirmou que entrou em contato com o Ten Edgard com o intuito de que este tomasse providências quanto ao caso, tendo sido confirmada, pelas declarações dos demais réus, a informação de que o Cb Passos repassou a informação do golpe de bastão ao Ten Edgard. Disse que o conhecimento do homicídio pelo Ten Edgard é inconteste e, assim sendo, ele deveria ter efetuado prisão em flagrante do Cb Elias pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cometimento dessa grave agressão, porém, como não agiu da forma esperada, sua conduta caracterizou crime. Falou que ao descumprir o referido dever munido pelo inequívoco sentimento de coleguismo, demonstrado pelo contexto em que os fatos se deram, restou configurado o delito de prevaricação. Lembrou que tendo tomado ciência da prática de agressão grave pelo seu colega de farda, o Ten Edgard deveria ter relatado exatamente essa conduta aos seus superiores, entretanto, ao contrário disso, informou, inveridicamente, a ocorrência de uma rixa que teria resultado na “queda” da então vítima, autorizando que tal versão constasse do REDS com o intuito de encobrir a verdade dos fatos e deixar impune um subordinado. Ponderou que tal situação não apenas torna a comunicação fraudulenta, como também consubstancia omissão dolosa do dever de agir, até porque o relato de uma rixa e de suposta queda por quem sabe que, na verdade, o que ocorreu foi um homicídio, denota o inquestionável vínculo subjetivo com as informações falsas inseridas no REDS n. 2018-005203778-001, e comprova, não só a prática de falsidade ideológica, como a finalidade especial do réu Edgard de satisfazer interesse pessoal, exigida pelo tipo penal de prevaricação. Pontuou que, aliás, todo o contexto da abordagem e a harmonia dos acusados em apresentarem a versão mentirosa dos fatos são circunstâncias objetivas que, igualmente, evidenciam o sentimento de coleguismo. Salientou que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas na sentença, conforme definem os artigos 69 e 70, ambos do CPM, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo, já que os fatos foram praticados durante o exercício da função, e são mais graves do que o normal, pois, o acusado Edgard exercia a função de Comandante de Policiamento da Unidade e tudo se relaciona a um grave episódio de homicídio doloso, de modo que a sua omissão ocasionou sérias sequelas à imagem da Corporação perante a sociedade, além de a conduta ser passível de consequências ainda mais graves, caso as câmeras não tivessem captado a ação, tendo sido bem aplicada a agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM. Disse, ademais, que o crime apresentou notória gravidade em decorrência de sua repercussão social negativa, representando um grave risco à imagem institucional e, também, frontal desrespeito à hierarquia e à disciplina militares, princípios que deveriam ter sido especialmente observados pelo réu Edgard, na condição de Comandante. Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público em face dos réus: Vilson Carlos dos Santos, Edgard Rodolfo da Silva, Eliezer da Costa Santos e Jeferson Silvério Martins: O promotor de justiça que atuou no processo se insurgiu contra as absolvições do réu Vilson pelo crime de prevaricação e dos réus Edgard, Jeferson e Eliezer, pelos crimes de falsidade ideológica, aos argumentos de que o golpe de bastão desferido pelo Cb Weverton, contra o civil não passou despercebido ao Sgt Vilson, o qual se encontrava presente no momento da ação e, portanto, possuía o dever jurídico de dar voz de prisão ao primeiro. Disse que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 - o princípio da consunção, aplicado para absorver o crime de prevaricação, pelo crime de falsidade ideológica em relação ao acusado Vilson, objetiva, na verdade, solucionar situação de conflito aparente de normas, em que mais de uma disposição poderia ser aplicável ao mesmo fato; - no entanto, as condutas por ele praticadas tutelam bens jurídicos distintos, o que impede o reconhecimento de uma progressividade na violação perpetrada, considerando que o crime de falsidade ideológica, antes de proteger de forma mediata a administração militar, tutela originalmente a fé pública militar; que a prática da prevaricação não é meio necessário ao exaurimento da falsidade ideológica, tampouco uma etapa de sua preparação, o que impossibilita o reconhecimento da absorção; - a título de exemplo, nada impedia que o réu Vilson desse voz de prisão ao Cb Elias e, ainda assim, fizesse constar informações falsas no REDS com a finalidade de não ser o A.P.F. ratificado; - o réu Vilson não só deixou de realizar a prisão em flagrante do Cb Elias, como, em momento posterior, também consentiu com o teor da redação do documento público que ensejou a sua condenação pela prática do artigo 312 do CPM, logo, não há que se falar em conflito de normas, tampouco em aplicação do princípio da absorção, uma vez que a prova dos autos demonstrou cabalmente que o réu Vilson cometeu condutas distintas, sem que se possa reconhecer unidade do elemento subjetivo; - o réu Edgard, por sua vez, foi absolvido do crime de falsidade ideológica, no entanto se mostrou inquestionável a sua desídia quanto à prática de ato de ofício, já que constou do histórico da ocorrência em questão que Denner, por estar sob influência de bebida alcoólica e não conseguir se equilibrar sobre as pernas, caiu ao solo e permaneceu imóvel; em contrapartida, ficou comprovado que as lesões sofridas pelo civil decorreram de agressões físicas perpetradas pelo Cb Elias; - se confrontadas as informações inseridas no documento público e a omissão de ato de ofício pelo réu Edgard, constata-se que o reconhecimento da prevaricação implica, necessariamente, no consentimento do acusado com a falsa versão inserida no Boletim de Ocorrência; - os fatos que fizeram com que recaísse sobre o réu Edgard a exigência de prender o Cb Elias são totalmente discrepantes das informações que constaram no documento falso e, como ele sabia do golpe de bastão, possuía a obrigação de prender o Cb Elias, não ratificar o B.O. e relatar o ocorrido ao seu superior; - é justamente em virtude de tal conhecimento a respeito da “bastãozada” que restou evidenciada a sua concordância com as informações mentirosas inseridas no REDS, até porque, ao ser inquirido em juízo, o réu Alysson confirmou que entrou em contato com o réu Edgard para que ele tomasse as providências cabíveis ao caso, tendo os demais acusados asseverado que o Cb Alysson repassou a informação do golpe de bastão ao Ten Edgard; - o réu Edgard, apesar de afirmar que não se recordava de ter ouvido sobre a “bastãozada” por meio do Cb Passos, confirmou ter lido, revisado e concordado com a ocorrência lavrada; - analisada a inteireza das declarações prestadas por todos os militares envolvidos, sobretudo as diversas contradições e versões que surgiram após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 divulgação das imagens da ação, fica demonstrado o consentimento, por parte do Ten Edgard, com a falsidade das informações inseridas no REDS, o que atrai a sua responsabilização pelo crime de falsidade ideológica; - no que diz respeito às absolvições dos réus Jeferson e Eliezer da imputação do artigo 312 do CPM, não devem prevalecer, pois, as circunstâncias da ocorrência revelam o manifesto conluio de todos os acusados na alteração de fato juridicamente relevante, para acobertar a conduta do Cb Elias, até porque a ação passaria tranquilamente despercebida se as imagens da agressão não houvessem sido captadas pela câmera de segurança instalada no local, com o que não contavam os militares; - assim, na tentativa de se furtarem da aplicação da lei penal, os demais acusados apresentaram versão no sentido de que somente o Cb Elias sabia da agressão, no entanto, é de se reconhecer que os réus Jeferson e Eliezer também possuíam conhecimento do que verdadeiramente aconteceu e, muito embora o réu Eliezer tenha afirmado, perante a autoridade policial, que somente recebeu a informação de que o ofendido teria tomado uma “bastãozada”, sem maiores detalhes, tais declarações não foram confirmadas em juízo, o que evidencia o seu intuito de restringir a responsabilidade do fato apenas ao Cb Elias e à sua guarnição; - a testemunha Patrick Christian Miranda Peixoto acompanhou toda a confecção do REDS e percebeu o planejamento dos militares, no que tange à versão mais adequada a ser registrada no documento, tendo o informante Adriano de Oliveira, irmão de Denner, relatado que, “no hospital ‘já lhe foi passado’ que seu irmão brigara com a polícia. No entanto, estava relatado que seu irmão havia brigado na rua e batido a cabeça, fato que o informante achou estranho. O primo que o informou. Não foi procurado por nenhum integrante da Polícia Militar”; - ao longo do processo, tentou-se destruir a credibilidade de tal testemunha em virtude dela se encontrar presa atualmente, e por não ter demonstrado, à época dos fatos, qualquer sinal de nervosismo, contudo, não se pode olvidar que, em todos os momentos em que foi ouvido, Adriano sempre apresentou a mesma versão dos acontecimentos. - o depoimento de Lucas Daniel Alves Nunes, Delegado plantonista no dia dos fatos, esclarece que a testemunha Patrick somente apresentou a real versão dos fatos, quando se viu totalmente livre da presença dos policiais militares. Por todo o exposto, pleiteou as condenações do réu Vilson, também, pelo crime previsto no artigo 319 do CPM, bem como dos réus Edgard, Jeferson e Eliezer como incursos nas sanções do artigo 312 do CPM. Contrarrazões ao apelo ministerial apresentados pelos réus: Edgard Rodolfo da Silva, Eliezer da Costa Santos, CB PM Jeferson Silvério Martins e 3º SGT PM Vilson Carlos dos Santos: Nas contrarrazões ao apelo ministerial as defesas dos réus Edgard, Eliezer, Jeferson e Vilson (eventos 136, 148, 150, 151 e 152), respectivamente, sem se oporem aos resultados absolutórios pelos crimes de falsidade ideológica, em relação aos três primeiros, e de prevaricação, em relação ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 último, pleiteiam o desprovimento do recurso ministerial sem, contudo, se valerem de qualquer argumento novo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelos apelantes Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, Cb PM Alysson Artur Passos e 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva em face do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, bem como os recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face dos apelados 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, 3° Sgt. PM Vilson Carlos dos Santos, 3° Sgt. PM Eliezer da Costa Santos e Cb PM Jeferson Silvério Martins, porque todos eles preencheram os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Eminentes desembargadores, a questão colocada ao nosso exame não apresenta maiores dificuldades ao seu deslinde, porquanto são firmes e robustas as provas coligidas aos autos, em alguns casos, e inexistentes ou insuficientes as provas dos autos em outros. Contudo, pelo volume de militares envolvidos e pelas distintas condutas que lhe foram imputadas, esse deslinde ensejou quantidade considerável de recursos, que está demandando, por consequência, um enfrentamento, em apartado, para se atender à melhor didática. Assim, inicio analisando o recurso interposto pelos acusados Cb PM Weverton Elias de Paula, Cb PM Alysson Artur Passos e 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, em face do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fazendo-o, como dito, individualmente. O recurso que pretendeu interpor o 3º Sgt PM Vilson deixou de ser recebido, ainda no primeiro grau, por intempestividade. A seguir, realizo a análise das razões recursais aviadas pelo CB PM Weverton Santos Elias de Paula. A defesa técnica arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando falta de apreciação das relevantes teses que sustentou, consistentes no princípio da não autoincriminação, segundo o qual ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Disse mais, que a sentença hostilizada está em conflito com a norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, já que sequer mencionou a tese, segundo a qual o réu, no momento em que declarou sua versão no histórico Boletim de Ocorrência Polícia Militar (BOPM), o fez na condição de autor de fato e possível investigado, exercendo a ampla defesa desde então. Afasto a preliminar suscitada, porque estou convencido do equívoco cometido pelo douto advogado. O direito de não se autoincriminar é inconteste. Tanto é assim que a própria CF/88 lhe assegura o direito ao silêncio e de não responder a qualquer pergunta que lhe for formulada durante seu interrogatório. O que não constitui direito, entretanto, e por isso não pode ser acatado, é a tentativa da defesa de tentar substituir a alternativa ao silêncio do réu por um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 afrontoso abuso, para trapacear junto ao Poder Judiciário, em audiência solene e regular, descrevendo uma versão falaciosa, e frontalmente contrária aos fatos, revelados por imagens produzidas da cena, fartamente divulgadas pela mídia, e trazidas aos autos em inúmeros momentos, como, por exemplo, no Evento 12, vídeo 3. Destaco, por conveniente e oportuno, que a integridade do vídeo com as imagens da agressão está reafirmada no laudo pericial do Evento 8, peças IPM 9. Com estes argumentos, afasto a preliminar suscitada. No mérito, sem alternativas válidas e aptas a sustentarem seu pleito, a defesa repetiu a mesma tese arguida na preliminar, insurgindo-se contra a condenação pelo crime de falsidade ideológica, alegando que o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 018-005203778-00 foi confeccionado pela guarnição do Sgt Eliezer, por determinação do oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), Ten Edgard, e o ora recorrente, ao dar a sua versão do ocorrido para o preenchimento do histórico do REDS, assim o fez na condição de “autor de fato”, o que significa dizer que o preenchimento do REDS não era de sua responsabilidade. Disse que, na ocasião, valeu-se do direito de não se autoincriminar, até por instinto natural do ser humano, que é o de se defender, que a Constituição, assim como “a legislação em vigor” desobrigam o cidadão “de produzir provas contra ele, de se omitir exames como o bafômetro, e, inclusive, mentir” [sic], tendo agido desta maneira na tentativa desesperada de preservar a sua liberdade e se defender por meio de “instintos naturais de sobrevivência e do ser humano”. Afirmou, em seu interrogatório, que os militares que registraram o REDS assim o fizeram de acordo com a versão que a eles apresentou, portanto, após o acontecimento em questão, “saiu” da condição de agente público e passou a figurar como “autor de fato”, isento do dever de tomar providências, revelando-se imoral e ilegal condená-lo na condição em que se encontrava. Raramente me deparei com tamanha barbárie. Na essência dessa tese defensiva, nota-se uma descabida e maldosa tentativa de se inverter os fatos, de se deslocar a responsabilidade que é do apelante, porque efetivamente praticou a conduta definida como crime de falsidade ideológica, para outras pessoas trazidas à teia dos acontecimentos, apenas circunstancialmente, como, no caso presente, em que uma Guarnição recebe a incumbência de registrar uma ocorrência da qual não tenha participado. Não pode ser tolerada, ademais, essa tentativa de se atribuir imoralidade e ilegalidade à respeitável decisão colegiada de primeiro grau, que condenou o réu pelo crime de falsidade ideológica, nas circunstâncias em que a versão por ele sustentada é flagrantemente desconstruída pelas imagens da estúpida agressão, divulgadas abundantemente pela mídia, e ostentadas no vídeo, que teve sua integridade confirmada por meio do laudo pericial do Evento 8, peças IPM 9. As provas dos autos, fartas e cristalinas, revelam que a fatídica abordagem policial foi realizada pela Guarnição Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR) da VP 23.452, comandada pelo Sgt Vilson, tendo como motorista o Cb Passos e como patrulheiro o Cb Elias. E a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 tentativa do apelante de transferir sua responsabilidade serve bem à interpretação de sua personalidade, divorciada completamente de qualquer sentimento de lealdade e honradez. A Guarnição integrada pelos policiais militares, Sgt Eliezer, Cb Jéferson e Cb Soares, por não terem participado ou presenciado a abordagem, a toda evidência, não poderia ter sua própria versão dos fatos ao registrá-lo. O texto inserido no REDS, portanto, sem qualquer dúvida razoável, só foi possível a partir da versão que lhe foi apresentada pela Guarnição responsável pela fatídica abordagem e, por certo, não poderia ser responsabilizada por seu conteúdo falacioso e contrário à realidade dos fatos, que terminou por configurar a conduta delitiva do art. 312 do Código Penal Militar (CPM), a não ser que tenha agido em conluio com os integrantes da Guarnição que atendeu a ocorrência, aderindo à falsa versão articulada, o que será verificado adiante. Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo réu Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento a ele, para manter intacta a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo crime do art. 312 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum. Realizo, a partir de então, a análise das razões recursais aviadas pelo Cb PM Alysson Artur Passos. A douta defesa suscitou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por faltar a individualização da conduta que a ele foi atribuída, segundo seu entendimento, de forma genérica, e por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Analiso, inicialmente, as preliminares. A seguir, tem-se a análise da primeira preliminar de inépcia da denúncia. De uma simples leitura da peça inicial acusatória, percebe-se, sem maiores esforços, que falta razão à defesa, o que enseja o afastamento das duas preliminares aventadas. Atento ao comando do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), verifiquei que o acusado foi corretamente qualificado na denúncia, o fato apontado como criminoso tem previsão no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), e foi exposto, objetivamente, com todas suas circunstâncias, assim como a qualificação do ofendido e a designação da instituição prejudicada ou atingida, no caso, a fé pública e a Administração Pública, que está representada pela Polícia Militar. Quanto à alegada imputação genérica, o trecho a seguir, extraído da peça hostilizada, servirá, por si só, para refutá-la e levará ao entendimento final, no sentido contrário do que pretendeu a defesa: [...] Neste contexto, todos os denunciados estavam presentes no momento da lavratura do documento e interferiram na sua elaboração. [...] O Cb. PM Alisson Artur Passos, embora tenha presenciado toda a agressão, corroborou e prestou as informações inverídicas consignadas no histórico do REDS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 [...] O próprio apelante, em juízo, confirmando suas declarações prestadas no Inquérito Policial Militar (IPM), afirmou que fez a leitura do REDS antes de seu encerramento. Sendo infundadas, portanto, as alegações sustentadas nas razões de apelação, e tendo sido cumpridos todos os preceitos dos arts. 77 e 78 do CPPM, não há que se falar em inépcia da inicial acusatória. Afasto a primeira preliminar arguida. A segunda preliminar arguida pela defesa, diz respeito à nulidade do feito por ausência de justa causa para a ação penal. Mais uma vez, vejo que falta razão à douta defesa. A justa causa, na ação penal, é compreendida a partir do momento em que se constata a existência de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade do delito em questão. Sem tais pressupostos, o ajuizamento da ação penal se torna inviável e até defeso. Nas suas contrarrazões a este recurso, a ilustre representante do Ministério Público trouxe importante lição doutrinária sobre o tema, que considero destacar: A nosso ver, pelo menos para os fins do art. 395, inciso III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1404. Com estes argumentos, passo também pela segunda preliminar. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação do acusado pelo crime de falsidade ideológica, argumentando ocorrência de error in judicando, ao condená-lo pelo referido tipo penal, uma vez que, para tanto, seria necessário que houvesse participado no ato de confecção do REDS. Porém, no dia dos fatos, compunha a VP 23.452, na função de motorista, cabendo-lhe apenas relatar aquilo que presenciou ou o que lhe foi dito. Disse que, como não participou da confecção do REDS, não pode responder pela imputação do crime de falsidade ideológica, conclusão a que chegou, inclusive, o “Maj Rogério”, encarregado do IPM que deu ensejo à presente ação penal. Falou que não teve qualquer participação na suposta agressão e sequer testemunhou o exato momento em que ela ocorreu, uma vez que, devido à sua posição espacial, era impossível visualizar a ação perpetrada pelo corréu. As alegações defensivas não se sustentam. As imagens, divulgadas largamente na mídia e trazidas aos autos, revelam que os acusados Cb PM Elias e Cb PM Passos, nesta ordem, desembarcaram da viatura pelo seu lado esquerdo, com diferença mínima entre o primeiro e o segundo, quando caminharam juntos na direção de dois rapazes que subiam naturalmente a rua, com passadas largas e ligeiras, sem evidenciar o estado de grave embriaguez que se tentou forjar, no momento em que a vítima Denner pôs um de seus braços nos ombros do colega que subia com ele a rua. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A uma pequena distância dessas duas pessoas, o Cb PM Elias, imediatamente à frente do Cb PM Passos, sem qualquer necessidade ou justificativa aparente, desferiu dois golpes de bastão na nuca da vítima Denner de Oliveira Samos, o que foi suficiente para provocar sua queda ao solo, onde já caiu desfalecido, e de onde foi colocado no compartimento de segurança da viatura, pela testemunha Patric Cristian de Miranda Peixoto, com ajuda do próprio acusado Cb PM Passos, que ainda agiu sem o devido e melhor cuidado, segundo a testemunha Patric, lançando-o de qualquer forma naquele local impróprio para o socorro exigido, naquelas circunstâncias. Desse modo, as provas dos autos são incontestes, no sentido de que o Cb PM Passos presenciou a agressão do Cb PM Elias contra a vítima Denner, com dois golpes de bastão de madeira, causando-lhe as lesões que resultaram na sua morte dois dias depois. E tanto isso é verdade que comunicou, ele próprio, ao 3º Sgt PM Vilson e, posteriormente, ao 2º Ten PM Edgar a “bastãozada” desferida pelo colega. O mesmo Cb PM Passos, conforme restou, igualmente, demonstrado nos autos, juntamente com os demais componentes da Guarnição, 3º Sgt PM Vilson e Cb PM Elias, nos termos do parágrafo já transcrito neste voto, validaram o texto inserido no REDS, digitado pelo Cb PM Jeferson, com participação do 3º Sgt PM Eliezer. Se a leitura do REDS revela, de modo irrefutável, que a versão nele inserida e validada não corresponde à realidade dos fatos, não vejo como sustentar a tese levantada de falta de justa causa. A defesa comentou que, até o primordial momento do atendimento à vítima, o que existia era a certeza de que o ora apelante não possuía ciência de como ocorrera a agressão, já que, num primeiro momento, foi impossível determinar a motivação e os desdobramentos dos fatos. Afirmou que sua conduta durante a ação policial se encontra pautada na legalidade e em conformidade com os ensinamentos doutrinários da Polícia Militar de Minas Gerais, mostrando-se manifesta a ausência do dolo, o que torna atípica a conduta supostamente por si praticada. Disse, enfim, que não se verifica o dolo de encobrir supostas ilegalidades sucedidas na atuação policial, até porque, se existissem tais irregularidades, somente delas tomou conhecimento em momento posterior, assim como de suas proporções e das graves consequências. São falaciosas as alegações articuladas pelo réu, o que pode ser constatado, claramente, através das imagens da agressão. O réu caminhava junto com o agressor, a uma pequena distância, atrás, e viu, nitidamente, a agressão, chegando, inclusive, a se posicionar entre o agressor e sua vítima, no momento em que essa, mesmo desfalecida no chão, ainda teve sua cabeça golpeada por um chute desferido pelo agressor, Cb PM Elias. O acusado, com a versão falaciosa que pretendeu dar aos fatos, tenta, em vão, convencer, não se sabe quem, de não ter presenciado a agressão. Uma versão tão significativamente vazia e descabida, que contradiz suas próprias declarações nos autos, quando afirmou que, mesmo sem ter ciência do desdobramento da ação, cumprindo ordens de seu superior, repassou um panorama do ocorrido ao Ten Edgard, encarregado da operação, a quem falou que o Cb PM Elias tinha dado uma “bastãozada” na vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Lembrou que sempre deixou claro, em todas as suas oitivas, que a ação foi muito rápida e, por isto, não pode afirmar se a queda da vítima ao solo foi ou não originária do uso do bastão, muito embora acreditasse que “Elias” o havia utilizado. Salientou que, apesar de ter mencionado ao Ten Edgard que o acusado Elias teria dado uma “bastãozada” na vítima, após ler o REDS, concluiu que os fatos se deram da maneira narrada, uma vez que as versões do acusado Elias e da testemunha Patrick se mostravam consoantes, no sentido de que a queda no chão não decorrera da agressão perpetrada, até porque a referida testemunha não demonstrou qualquer indício de que os fatos não houvessem ocorrido dessa forma, o que evidencia que agiu amparado pela excludente de tipicidade do “erro de tipo essencial”. Pontuou, enfim, que acreditava fielmente que os fatos ocorreram da maneira que constava no REDS, devendo, em face da dúvida, imperar o princípio in dubio pro reo. Lembrou, por outro lado, que a hipótese de crime impossível é o que se afigura, tendo em vista que, havendo câmera de segurança no local, certamente a verdade chegaria ao conhecimento das autoridades, pouco importando o conteúdo do REDS (fls. 21/22). Na verdade, o que pode ser depreendido das versões ilusionistas apresentadas pelo réu, nada mais é que uma tentava de se ancorar no depoimento prestado pela testemunha Patric Cristian de Miranda Peixoto, na Delegacia de Polícia, e que foi infirmado posteriormente, em juízo, ao argumento de ter-se sentido coagido pela conduta do Cb PM Elias. Assim, analisadas as razões recursais, bem como todas as peças destes autos, conheço do recurso, passo pelas preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento a ele, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que condenou o réu Cb PM Alysson Artur Passos a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 312 do CPM, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Na sequência, tem-se a análise das razões recursais interpostas pelo réu 2º Ten Edgar Rodolfo da Silva. O réu, 2º Ten PM Edgard, responde, neste processo, pela acusação de ter perpetrado as condutas delitivas previstas nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do CPM. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), com os votos unânimes de seus integrantes, decidiu pela absolvição do apelante em relação ao delito de falsidade ideológica, ao concluir que, sem ter estado presente no local da ocorrência, e somente tendo sido informado a respeito pelos integrantes da Guarnição envolvida nela, por certo, não pode ser responsabilizado pela versão que constou no REDS. De outro lado, por maioria de votos, o mesmo CEJ condenou o apelante pelo delito de prevaricação, argumentando, para tanto, o fato de ele ter deixado de comunicar a grave ocorrência ao Comando superior, como seria de sua obrigação, já que dela teve conhecimento antes do encerramento do serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 É contra esta decisão que se insurgiu a douta defesa, opondo-se aos argumentos apresentados, porque o apelante, efetivamente, teria comunicado a alteração aos seus superiores imediatos, através do relatório de serviço inserido nas fls. 57/58 e de um Painel Administrativo lançado no Evento 8, PEÇAS DIGITALIZADAS 16, FLS. 12. Antes, porém, de adentrar no mérito da ação penal, será necessário enfrentar as preliminares arguidas. Tem-se, agora, a primeira preliminar de ausência de motivação da decisão no julgamento da sentença. Argumenta a defesa que a motivação das decisões judiciais, como princípio basilar do Estado Democrático de Direito, prevista no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 438, alínea “c”, do CPPM, destina-se a fiscalizar a imparcialidade do juízo e garantir o devido processo legal. Apontou que o sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado revelar o seu convencimento sobre as provas dos autos, livremente, desde que demonstre o raciocínio desenvolvido, o que não se verificou no caso presente. Por isso, denunciou a falta de enfrentamento, pelos juízes, da tese defensiva segundo a qual não se provou que o acusado tenha agido por motivo de interesse ou sentimento pessoal, ainda que descrito como “coleguismo” pelo ilustríssimo representante do Ministério Público. Em suas bem articuladas contrarrazões, a ilustre promotora de justiça que atuou no processo refutou a preliminar suscitada, argumentando, para tanto, que o CEJ, ao fundamentar a condenação, baseou-se em um vasto conjunto probatório contido nos autos, e analisou, pormenorizadamente, cada uma das provas produzidas, rebatendo cada um dos argumentos da defesa (Evento 100). Argumentou também a ilustre promotora que o CEJ, ao mencionar todas as provas e explicar a interpretação delas decorrente, motivou manifestamente seu juízo de conhecimento, cumprindo os deveres do art. 297 do CPPM e do art. 93, IX, da CF/88. Analisei todas as peças dos autos, em especial, a sentença hostilizada, as razões de apelação e suas respectivas contrarrazões. Da minha análise, concluí, de plano, que a defesa está desprovida de razão na sua tese. E alinhando-me ao entendimento manifestado pela ilustre promotora de justiça, nas suas contrarrazões, assevero que a preliminar, de fato, está-se misturando ao próprio mérito da causa. De outro norte, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre cada qual dos argumentos articulados pela parte, se de sua análise já tiver firmado sua convicção na direção de uma tese determinada, e sobre essa tese já tiver reunido os fundamentos indispensáveis e suficientes à solução que se pretendeu dar ao caso. Nesse sentido, trago o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ): o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) – (grifei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Com estes argumentos, afasto a primeira preliminar arguida. A segunda preliminar aventada se refere à mutatio libelli na elaboração da sentença. Argumenta a defesa que a acusação em desfavor do apelante, nos termos da denúncia, é no sentido de que teria cometido o crime de prevaricação, por não efetuar a prisão do agressor por interesse ou sentimento pessoal, descrito como coleguismo pelo Ministério Público. Todavia, no correr do julgamento, por maioria de votos, os juízes entenderam que a prevaricação praticada pelo apelante decorreu da não realização de relatório sobre o evento, uma vez que o mesmo não tinha todos os elementos para realizar a prisão do agressor, mas deveria ter comunicado os fatos aos seus superiores. Mas não parou aí a douta defesa, que ainda disse ter o juiz presidente do Conselho inovado no entendimento e alterado a acusação em seu contexto fático, ao concluir que o apelante praticou indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei. Nas suas contrarrazões, o Ministério Púbico, exitosamente, ao meu ver, rechaçou a tese defensiva, argumentando, para tanto, que a fundamentação exarada na sentença está exatamente de acordo com a narrativa dos fatos contida na denúncia. Asseverou, ao contrário da defesa, que a fundamentação da sentença, na verdade, afirma que o denunciado 2º Ten PM Edgar não só se omitiu na prática de ato de ofício, ao deixar de efetuar a prisão do Cb PM Elias, e repassar a verdadeira situação aos seus superiores, como também praticou ato contra expressa disposição de lei. A sentença reconhece as duas condutas, a de omitir-se, fundamental, e a de praticar ato em desacordo com a lei. Não encontrei argumentos que fossem capazes de sustentar uma eventual adesão ao pensamento da defesa e, por isso, mais uma vez, estou aderindo aos argumentos articulados pelo Ministério Público. E mais, não é novidade para ninguém que o acusado, no processo penal, se defende dos fatos e não de sua mera tipificação, que pode, muitas vezes, ser modificada durante a marcha processual. Com estes argumentos, rejeito a segunda preliminar arguida. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação do apelante, pelo crime de prevaricação, que ocorreu a partir do voto condutor do juiz presidente do Conselho, o qual afirma que o Ten Edgard prevaricou por não elaborar um relatório comunicando aos seus superiores que houve a ocorrência com uso do bastão e que a vítima se encontrava em estado grave, afirmando, ainda, que esta situação era muito grave, pois ele sabia e se omitiu ao não fazer o relatório, ainda que não tivesse os elementos para prender o Cabo Elias. A defesa ainda observou que, em toda a sessão de julgamento, os juízes amoldaram a conduta praticada pelo apelante ao tipo penal da prevaricação pela omissão, ou seja, por deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Mas, de forma contraditória e diversamente de tudo o que foi exposto pelos juízes na audiência de julgamento, disse que a sentença descreveu uma das comunicações realizadas pelo apelante, ao seu superior, afirmando, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 contudo, sobre sua invalidade, na medida em que se fez, apenas, menção ao REDS do fato encampando a versão apresentada pela guarnição do Sgt Vilson, do Cb Elias e do Cb Passos. Fazendo o contrapondo a esses argumentos, o Ministério Público trouxe à tona a ação penal a que responde o apelante Cb PM Elias, perante o Tribunal de Júri, em que restou claramente comprovado seu envolvimento, no dia 04/02/2018, na cidade de Sabará/MG, em um grave episódio de homicídio doloso, ao desferir dois golpes de bastão na cabeça do civil Denner de Oliveira Samos. Neste ponto, não tenho também como me apartar do entendimento manifestado pelo Ministério Público. Os autos estão recheados de provas, dando conta de que o apelante, efetivamente, tomou conhecimento da agressão praticada pelo Cb PM Elias, desferindo golpes de bastão na cabeça de uma vítima, que, depois de ser socorrida na UPA, precisou ser removida para o Hospital João XXIII, tamanha era a gravidade do seu quadro, o qual o levou a óbito dois dias depois, inclusive. E, a título de exemplo, vejam-se as transcrições dos parágrafos a seguir, extraídos das contrarrazões recursais: [...] Ouvido em sede de Inquérito Policial Militar, o Cb. PM Alysson afirmou categoricamente: “QUE [...], o declarante disse ao Ten Edgard, Cmt do policiamento no evento, que: “o Cb Elias tinha dado uma bastaozada no rapaz" (sic), e que era para o Tenente comparecer na UPA para adotar as providencias cabíveis; QUE na sequencia o declarante e o Tenente deslocaram-se na viatura para a UPA/Sabará; QUE a partir daí as demais providencias ficaram a cargo do Tem Edgard e do Sgt Vilson, sendo que o declarante permaneceu aguardando na viatura” (PEÇAS IPM 4, Página 52, Evento 8) – grifamos Em juízo, o denunciado confirmou que contatou o 2º Ten. PM Edgar Rodolfo da Silva, no intuito de que este tomasse providências quanto ao caso (Evento 16, áudio 21 e 22). A informação de que o Cb. Passos repassara a informação do golpe de bastão ao 2º Ten. PM Edgar Rodolfo da Silva é confirmada pelas declarações dos demais réus: “[...] QUE ao que se lembra, o Cb Passos teria lhe dito: “Oh. Desloca para a UPA lá, que os meninos estão precisando de você para fazer a ocorrência” (sic)] QUE no mesmo instante o Cb Passos se dirigiu até o Ten Edgard e disse algo a esse Oficial;” (Declarações do Sgt. PM Eliezer; Peças IPM 4, pág. 68) “[...] QUE PERGUNTADO quais foram os policiais militares que elaboraram o histórico do REDS 2018-005203778-001 RESPONDEU QUE "Foi nossa equipe que fez, eu, o CABO JEFERSON e o CABO SERGIO, mas o CABO SERGIO estava de motorista e não participou diretamente da confecção do REDS, mas o TENENTE EDGARD também estava lá e tomou a frente de tudo porque ele era o responsável pelo patrulhamento, ele ficou com a gente o tempo todo” (Declarações do Sgt. PM Eliezer na DEPOL, Peças IPM 7, pág. 49- sem grifo no original) Frise-se que, segundo o Cb. PM Elias, “o CB. Alysson Passos estava muito próximo de si, e crê que ele viu a ação” – evento 16, áudio 01. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 As declarações prestadas pelo Sgt. PM Vilson indicam que o Cb. Passos comunicou os fatos ao 2º Ten. PM Edgar Rodolfo da Silva, o qual comparecera à UPA e contatou a guarnição envolvida: “[...] sendo relatado pelo Cb. Passos que achava que o Cb. Elias tinha feito uso do bastão; QUE determinou ao Cb. Passos que retornasse no local do evento e comunicasse o fato ao Ten Edgard; QUE também perguntou ao Cb Elias o que havia ocorrido; QUE o Cb. Elias disse que ao descer da viatura para abordar o indivíduo, este teria feito um movimento brusco, momento em que este fez o uso do bastão contra o indivíduo, que veio a cair ao solo; QUE foi neste momento que foi prestado socorro ao indivíduo; QUE o Ten Edgard compareceu a URA/Sabará e fez contato com o declarante e com o GEPAR do Sgt Eliezer, que também comparecera a UFA; QUE o Ten Edgard fez contato com os funcionários da UPA, cujo teor da conversa o declarante desconhece;” – (Peças IPM 4, pág. 45 e segs, Evento 8). Ressalte-se que referidas informações foram confirmadas em juízo: “Deslocaram-se à UPA, em que o depoente indagou o Cb. Passos acerca dos fatos, sendo-lhe respondido pelo Cb. Passos que “Eu acho que o Cb. Elias deu uma bastãozada no rapaz”. De imediato, ao chegarem à UPA, pediu ao Cb, Passos que repassasse a informação ao Tenente Edgar (CPU). [...]” – Evento 16, áudio 09 “[...] Conversou por telefone com o Tenente, informando que estava na UPA, e o tenente ainda estava no policiamento. Após esta conversa telefônica, não conversou novamente com o tenente.” (áudio 12, Evento 16). “Não se aproximou do Cb. Elias para o indagar quanto aos fatos porque ele, Elias, preenchia algumas fichas na UPA, e o depoente atendia os parentes das vítimas. Não se reportou ao CPU, pois o Cb. Passos lhe disse que ‘O Tenente já está ciente de tudo’.” – Áudio 09, Evento 16. A seu turno, o Cb. PM Elias também evidenciou, em suas declarações, que o 2º Ten. PM Edgar Rodolfo da Silva tinha ciência da agressão: “sua guarnição comunicou o ocorrido ao Ten Edgar, Cmt do evento, que comparecera na UPA para se inteirar dos fatos; QUE sua guarnição não registrou nenhum relatório acerca dessa ocorrência; QUE nem o Sgt Vilson, nem o Ten Edgar, ou qualquer outro militar lhe deram voz de prisão em decorrência de sua atuação policial”; - Peças IPM 4, pág. 15, Evento 1 [...] Com estes apontamentos, não entendo como poderia ser possível admitir a tese defensiva de que o apelante, 2º Ten PM Edgar, não tenha cometido o crime de prevaricação. Apreciei, ainda, com o cuidado recomendado, a matéria relacionada ao fato em questão, que foi inserida no Painel Administrativo encaminhado pelo apelante a alguns oficiais do 61º Batalhão (Evento 8, PEÇAS DIGITALIZADAS 16, FLS. 12) e que foi apontada pela defesa e trazida nas razões recursais para servir como suporte à tese defensiva de não cometimento do crime. Todavia o teor desse Painel Administrativo, ao contrário do que se pretendeu, serve muito mais à incriminação do apelante, do que à sua tese de defesa. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 [...] Em outra intervenção, o GEPAR 452 sob o comando do Sgt Vilson, ao atuar em uma rixa, teve de socorrer um dos envolvidos até a UPA de Sabará depois de uma queda em que ficou desacordado, não se sabe se pela queda ou por uso abusivo de álcool, já que estava já várias horas ingerindo diversos tipos de bebidas alcoólicas REDS (2018 005203778-000) Senhores magistrados, O teor deste parágrafo, redigido pelo próprio apelante 2º Ten PM Edgar e endereçado aos oficiais Maj PM Saldanha, Cap PM Walter, Cap PM Emerson Santos Vieira e Cap PM Bragança, todos do 61º BPM, no dia dos fatos, depois de apreciadas todas as provas carreadas aos autos, dando conta de que o apelante, efetivamente, tomou conhecimento da agressão praticada pelo Cb PM Elias, golpes de bastão de madeira desferidos contra a cabeça de um civil, que precisou ser atendido na UPA e que teve sua remoção para o Hospital João XXIII determinada por seu estado grave, que o levou a óbito dois dias depois, inclusive, a mim se afigura, de forma inarredável, a confirmação de dois dos requisitos do tipo objetivo necessários para a configuração do delito de prevaricação previsto no art. 312 do CPM: (I) deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (II) praticar ato contra disposição expressa de lei. Ainda considero relevante transcrever a seguir, a única frase relacionada ao grave episódio, inserida pelo apelante no Relatório de Atividades, e que foi retratada na respeitável sentença de primeiro grau: “[...] 3) RIXA (2018-005203778-001) SENDO UMA. VITIMA ENCAMINHADA A UPA. [...]” Na minha compreensão, nenhum comandante, de nenhuma unidade, em nenhum lugar do mundo, haveria de ter sua atenção alertada para qualquer gravidade da ocorrência reportada pelo apelante, com base nestas singelas palavras. Uma ocorrência de rixa, em que se conduziu uma pessoa para a UPA, por estar desacordada, não se sabendo se pela queda ou se pelo uso abusivo de álcool... Francamente. O relatório nem de longe se aproximou da verdade e, portanto, deve ser tomado em desfavor do réu. Com estes argumentos, conheço do recurso aviado pela defesa do 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, afasto as preliminares aventadas e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau, que condenou o réu 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, pelo crime do art. 312 do CPM, a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 dias de detenção, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho, além do turno normal de serviço. Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público em face dos réus Cb PM Jeferson Silvério Martins, 3° Sgt PM Eliezer da Costa Santos, 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva (Evento 110). Os acusados Cb PM Jeferson, 3° Sgt PM Eliezer e 2º Ten PM Edgard foram acusados do crime de falsidade ideológica, pelos seguintes motivos: o Cb Jeferson, porque redigiu o REDS; o Sgt Eliezer, seu comandante da Guarnição, porque participou da redação; e o Ten Edgar, comandante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 policiamento, porque, acatando a sugestão do Cb Jeferson, para assegurar maior lisura ao registro, conforme se expressou, determinou que a Guarnição comandada pelo Sgt Eliezer registrasse, supervisionou todo o trabalho e validou seu conteúdo ao final. É inconteste, nos autos, que nenhum destes acusados esteve presente no local dos fatos, somente tomando conhecimento deles pela versão que lhes foi apresentada pelos integrantes da Guarnição envolvida na ocorrência, comandada pelo 3º Sgt PM Vilson e integrada pelo Cb PM Weverton (patrulheiro) e pelo Cb PM Alysson (motorista). Por essa razão, nada mais natural que redigissem o REDS (Cb PM Jeferson e 3º Sgt PM Eliezer), e validasse sua redação (Ten PM Edgar), a partir das informações que receberam da Guarnição que atendeu a ocorrência, não podendo, neste caso, serem responsabilizados, se a versão inserida no histórico do REDS não correspondia exatamente aos fatos ocorridos. Foi essa a decisão do egrégio CEJ da 4ª AJME quando prolatou a respeitável sentença do Evento 110, da qual se extrai a parte que será transcrita a seguir: [...] No que tange à imputação de falsidade ideológica constante do REDS 2018-005203778-001, feita ao 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, e Cb PM Jeferson Silvério Martins. É possível notar com clareza meridiana que nenhum desses militares se encontrava no local dos fatos. No que tange à conduta desses militares a prova dos autos é clara no sentido de que eles não têm como responder pelo que foi inserido no REDS em questão, notadamente porque não presenciaram o fato ocorrido. O Tenente Edgar era o oficial CPU da unidade e os outros dois militares Sgt Eliezer e Cb Jeferson eram os militares que integravam outra guarnição, a qual recebeu do próprio Tenente a incumbência de redigir a ocorrência. É certo que o teor do REDS foi ditado pelos militares que atuaram na ocorrência, qual seja, os integrantes da guarnição comandada pelo Sgt Vilson Carlos dos Santos. A prova dos autos, por ser insuficiente, permite que se conclua que o 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, e o Cb PM Jeferson Silvério Martins, não inseriram e nem fizeram inserir nenhuma versão inverídica constante do REDS de número 2018-005203778-001. Por tais razões impõe-se a absolvição dos mesmos com relação à prática do delito de falsidade ideológica. [...] Seguindo o mesmo critério anterior, e para atender à melhor didática, a análise do recurso será individualizada, a começar pelos apelados 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e Cb PM Jeferson Silvério Martins. Relativamente a estes dois apelados, entendo como apropriada a decisão de primeiro grau que considerou as provas dos autos insuficientes para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Embora conste dos autos que a redação do REDS tenha-se dado por verdadeiro colegiado, formado pelos integrantes das guarnições comandadas pelos sargentos Vilson e Eliezer, e ainda pelo Tenente Edgar, não logrei encontrar qualquer prova irrefutável de que o Sgt Eliezer e o Cb PM Jeferson tivessem, efetivamente, tomado ciência da agressão. E digo mais, na minha opinião, a sugestão que o Cb PM Jeferson deu ao 2º Ten PM Edgar, para que a sua guarnição registrasse o REDS, visando lhe assegurar maior lisura, constitui um indício significativo de que ele, o Cb PM Jeferson, do alto de sua experiência e sagacidade revelada durante seu interrogatório, e bem assim o 3º Sgt PM Eliezer, soubessem da agressão. Do contrário, qual a razão para se conferir maior lisura ao REDS? Em uma ocorrência tão simples? Mas, como disse, trata-se de indícios. E indícios, apenas, não podem respaldar qualquer condenação, como se fossem a verdadeira prova. Sendo assim, nego provimento parcial ao recurso aviado pelo Ministério Público, e mantenho inalterada a sentença primeva que absolveu os réus 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e Cb PM Jeferson Silvério Martins da acusação que lhes foi imputada de cometimento do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Empreendo, agora, a análise do recurso aviado pelo Ministério Público em desfavor do réu 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos. A decisão absolutória transcrita, em parte, no capítulo anterior, não foi bem acatada pelo promotor de justiça que atuou no processo, Dr. Daniel de Oliveira Mallard, conforme se observa nas razões recursais lançadas no Evento 110. No entendimento do ilustre promotor de justiça, seria inequívoco considerar, que o golpe de bastão desferido pelo Cb PM Elias no civil vitimado não passou despercebido pelo apelado 3º Sgt PM Vilson, que estava presente no momento da ação e, conforme cabalmente demonstrado pelas imagens, percebeu o que ocorrera. Não restam dúvidas, assim, quanto à participação do 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos na falsidade ideológica cometida pelos denunciados, através de seu expresso assentimento. O apelado foi, com muito acerto, condenado em primeira instância pela prática do art. 312 do CPM. E continua o promotor: Também não se questiona que a agressão perpetrada criou para o apelado o dever jurídico de dar voz de prisão em flagrante ao Cb PM Elias. Não obstante, o mesmo foi absolvido da imputação contida na denúncia (art. 319 do CPM) em razão de, após análise do mérito, terem os julgadores, por unanimidade, entendido pela absolvição com base no princípio da consunção, ou seja, em razão de a prevaricação do militar estar absorvida pela prática do crime do art. 312 do Código Penal Militar. Data vênia da acusação, divirjo, em parte, dos argumentos alinhavados, pois, tendo assistido, por muitas vezes, o vídeo 3 do Evento 12, não firmei minha convicção no sentido de que o 3º Sgt PM Vilson tenha, de fato, presenciado a agressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Enquanto o Cb PM Elias e o Cb PM Passos desembarcaram da viatura pelo seu lado esquerdo, praticamente ao mesmo tempo, o Cb PM Elias segundos antes, é certo que o desembarque do 3º Sgt PM Vilson se deu pelo lado direito da viatura, e algumas frações de segundos mais tarde, sendo certo que as imagens não servem para assegurar, com certeza, que a agressão já tivesse ocorrido, sendo o mais provável que sim. Neste caso, entendo que não se pode imputar a ele o fato de ter assistido a agressão. Essa circunstância, porém, conforme a minha compreensão, não ilide a responsabilidade do 3º Sgt PM Vilson em relação ao fato. Ora, o REDS revela uma versão segundo a qual a guarnição comandada por ele teria se deparado com uma rixa, envolvendo várias pessoas, que brigavam entre si, motivo que levou ao desembarque da guarnição, para fazer-se a dispersão, e que o Cb PM Elias, tomando pelas duas extremidades o bastão de madeira, dele teria feito uso, segundo as regras do Caderno Doutrinário 12, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, I M P O, Manual Técnico-Profissional n. 3.04.012/2033-cg da Polícia Militar, para dispersar as pessoas. Consta mais ainda do REDS, que a vítima Denner de Oliveira Samos, pelo fato de ter ingerido tipos diferentes de bebidas alcóolicas fortes, não teria se sustentado nas suas próprias pernas e, por isso, teria caído de sua própria altura, quando veio a chocar sua cabeça contra o chão. Veja-se a parte pertinente do REDS de referência, que transcrevo a seguir: [...] DURANTE PATRULHAMENTO NOS LOGRADOUROS, EM TORNO DO PERÍMETRO, FOI VISUALLZADO UMA RIXA, TENDO DIVERSAS PESSOAS EM LUTA CORPORAL, ASSIM DE IMEDIATO, A GUARNICAO DESEMBARCOU DA VIATURA E COM USO DO BASTÃ0 DE MADEIRA, COMO PRECONIZA 0 CADERNO DOUTRINARIO 12, INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, I M P O, MANUAL TECNICO-PROFISSIONAL NO 3.04.012/2033-CG. ASSIM, O CB ELIAS, UTILIZANDO 0 BASTAO DE MADEIRA, SEGURANDO AS DUAS EXTREMIDADES DO BASTAO, COMECOU A DISPERSAR DS ENVOLVIDOS NA RIXA., MOMENTO EM QUE ESTAS PESSOAS COMEÇARAM A CORRER EM VARIAS DIREÇÕES DIFERENTES O QUE FOI AGRAVADO PELO FATO DE 0 LOCAL SER INGRIME. TENDO EM VISTA QUE A RUA DOS FATOS ERA UM DECLIVE, E 0 INDIVIDUO SOCORRIDO NAO CONSEGUIU EQUILIBRAR SE SOBRE AS PERNAS, MOMENTO QUE CAIU AO SOLO E FICOU IMOVEL, POIS ESTAVA SOB INFLUENCIA DE BEBIDA - ALCOOLICA CONFORME DECLARACAO DO SR PATRICK QUE DISSE QUE ELE HAVIA INGERIDO MUITA CERVEJA E CATUABA ALÉM DE OUTRAS BEBIDAS FORTES QUE ALI ERAM VENDIDAS. 'DEVIDO O QUADRO APRESENTADO PELO • INDIVÍDUO, ESTE FOI ASSISTIDO DE IMEDIATO ATÉ A UNIDADE MEDICA DE SABARÁ(UPA), DANDO ENTRADO COM A FICHA DE 178265.” [...] Se é verdade, como de fato é, que o 3º Sgt PM Vilson revisou e validou o histórico inserido no REDS. Se é verdade, como de fato é, que essa é a versão descrita no histórico do REDS, não há nenhuma dúvida de que o comandante da guarnição tenha, efetivamente, perpetrado a conduta prevista no art. 319 do CPM, definida como prevaricação, no que concerne a dois de seus requisitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 objetivos: (I) deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício e (II) praticar ato contra disposição expressa de lei. A reforma da sentença de primeiro grau se torna, portanto, impositiva. Registro, ainda, a decisão unânime do egrégio CEJ, que entendeu pela absolvição do réu, com base no princípio da consunção, ou seja, em razão de a prevaricação do militar estar absorvida pela prática do crime do art. 312 do CPM. Na hipótese, adiro mais uma vez à tese da acusação, no sentido contrário da decisão guerreada. E considero de relevo transcrever os argumentos que foram utilizados na peça recursal, que esgotam o tema, ao meu pensar, conforme a seguir: [...] O Princípio da Consunção trata de solucionar situação de conflito aparente de normas, em que mais de uma disposição é aparentemente aplicável ao mesmo fato. Visa-se a garantir o princípio do ne bis in idem, segundo o qual ninguém será duplamente punido pelo mesmo fato. Segundo a doutrina, “há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de ‘minus’ e ‘plus’, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração” – BITENCOURT, Cezar Roberto Tratado de direito penal: parte geral, 1 / Cezar Roberto Bitencourt. – 17. ed. rev., ampl. E atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. – São Paulo: Saraiva, 2012. 1. Direito penal 2. Direito penal - Brasil I. Título. Apontam-se, ainda, os seguintes requisitos para que haja a incidência do princípio: “Hipóteses em que se verifica a consunção 1ª) Crime progressivo [...]Elementos: são quatro: a) unidade de elemento subjetivo (desde o início, há uma única vontade); b) unidade de fato (há um só crime, comandado por uma única vontade); c) pluralidade de atos (se houvesse um único ato, não haveria que se falar em absorção); d) progressividade na lesão ao bem jurídico (os atos violam de forma cada vez mais intensa o bem jurídico, ficando os anteriores absorvidos pelo mais grave). Consequência: o agente só responde pelo resultado mais grave, ficando absorvidas as lesões anteriores ao bem jurídico.” – Capez, Fernando Curso de direito penal, volume 1, parte geral: (arts. 1º a 120) / Fernando Capez. — 15. ed. — São Paulo: Saraiva, 2011. 1. Direito penal I. Título. No caso dos autos, entendeu-se que a prevaricação foi absolvida pela falsidade ideológica, uma conduta mais grave, porque ambas as ações configurariam uma única conduta. Assim, o apelado, com várias condutas, objetivaria o fim único de acobertar o subordinado. Ocorre que, no plano abstrato, as condutas praticadas pelo denunciado tutelam bens jurídicos distintos, o que impede o reconhecimento de uma progressividade na violação perpetrada pelo apelado. Apesar de, no Código Penal Militar, ambos os delitos se encontrarem no Título VII (Dos Crimes Contra a Administração Militar), o crime de Falsidade Ideológica, antes de proteger de forma mediata a Administração Militar, tutela originalmente a Fé Pública Militar. Inclusive, é a disposição que, na seara comum, se encontra positivada através do Código Penal Brasileiro. Assim, os crimes cometidos pelo militar lesionam, imediatamente, bens jurídicos distintos, o que impede TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 a aplicação do princípio da consunção, ao menos na modalidade progressão criminosa, com base na qual o Conselho Especial de Justiça absolveu o apelado. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, senão, confira-se: “[...] O princípio da consunção incide quando seja um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos. [...]” (HC 598.863/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020) “[...] In casu, muito embora haja a consumação de crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e o de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação em um único contexto fático e temporal, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1813427/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020). [...] Com estes argumentos, recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, e a ele dou provimento, para condenar o réu 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM. Nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF/88, e do art. 440 do CPPM, passo a fixar a pena para o crime previsto no art. 319 do CPM, sempre em obediência ao critério trifásico. Valho-me da mesma análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade prevista no artigo 69 do CPM, que foi adequadamente realizada no primeiro grau de jurisdição e, tendo-se em conta a primeira fase do sistema trifásico, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, estou majorando a pena-base fixada de 1/3, correspondendo a 2 (dois) meses, em razão da circunstância agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, de vez que a conduta delitiva praticada teve como objetivo assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime. Na terceira fase de aplicação da pena, sem causas especiais de aumento ou diminuição, mantenho a pena agravada e a torno definitiva no patamar de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Reporto-me, agora, à análise do recurso aviado pelo Ministério Público em desfavor do réu 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva. O colendo CEJ decidiu, com os votos unânimes de seus integrantes, absolver o réu 2º Ten PM Edgar da acusação que lhe foi imputada, de ter cometido o crime de falsidade ideológica, com os mesmos fundamentos empregados para absolver os réus Eliezer e Jeferson, nos termos já reportados e transcritos neste voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Contra esta decisão se insurgiu o Ministério Público, argumentando, para tanto, que a versão inserida no histórico do REDS, de que Denner não conseguiu equilibrar-se sobre as pernas, tendo caído ao solo e ficado imóvel, porque estava sob influência de bebida alcóolica, seria frontalmente oposta à prova dos autos, e comprovou que as lesões sofridas pelo civil decorreram de agressões físicas perpetradas pelo denunciado Cb PM Elias. Em razão disso, passou o Parquet a comparar as atitudes apuradas e julgadas, resultando na conclusão que revelo a seguir: [...] Através de um confronto entre as informações inseridas no referido documento público e a omissão de ato de ofício pelo apelado, constata-se que o reconhecimento da prevaricação implica necessariamente o consentimento do acusado em relação à versão falsa inscrita no Boletim de Ocorrência. Ora, os fatos que criaram, para o oficial apelado, a exigência de prender o Cb. PM Elias, são totalmente discrepantes das informações que constaram no documento falso. O fato de que o Tenente sabia do golpe de bastão criou para ele a necessidade de praticar ato de ofício – prender o CB. Elias, não ratificar o B.O. e relatar fatos a seu superior. E é este mesmo conhecimento da “bastãozada” que revela a sua concordância quanto às informações mentirosas inseridas no REDS. Por outro lado, a prova dos autos revelou que o Apelado sabia do golpe de bastão, de modo que assentiu expressamente à versão falsa lavrada na Ocorrência. Ouvido em sede de Inquérito Policial Militar, o Cb. PM Alysson afirmou categoricamente que: “QUE [...], o declarante disse ao Ten Edgard, Cmt do policiamento no evento, que: “o Cb Elias tinha dado uma bastaozada no rapaz" (sic), e que era para o Tenente comparecer na UPA para adotar as providencias cabíveis; QUE na sequencia o declarante e o Tenente deslocaram-se na viatura para a UPA/Sabará; QUE a partir daí as demais providencias ficaram a cargo do Ten Edgard e do Sgt Vilson, sendo que o declarante permaneceu aguardando na viatura” (PEÇAS IPM 4, Página 52, Evento 1). Em juízo, o denunciado confirmou que contatou o Tenente Edgar, no intuito de que este tomasse providências quanto ao caso (Evento 16, áudio 21 e 22). A douta defesa, nas suas bem arquitetadas contrarrazões, refuta os argumentos articulados pelo Ministério Público, que teria, segundo a sua compreensão, se baseado apenas nos elementos de prova produzidos na fase de investigação, sem se valer de qualquer prova que efetivamente tenha sido produzida em juízo. Data vênia da douta defesa, ouso dela divergir. Advirto que assisti, com a máxima atenção e grande interesse, todos os depoimentos de todas as testemunhas, e todas as declarações de cada acusado, e o que constatei, sem qualquer dúvida, foi a confirmação, em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, daqueles elementos de prova produzidos na fase da investigação. A defesa fez algumas referências a pontos dos vídeos, delimitando o respectivo tempo nos quais teriam sido confirmadas algumas informações e infirmadas outras, sempre com potencial para favorecer as teses defensivas do réu, negando que ele tenha tomado conhecimento da agressão sofrida pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 vítima, desferida pelo Cb PM Elias. Fui de encontro a cada um desses pontos, revisitei todos e não tive a mesma percepção. E para não estender ainda mais este voto, vou focar em apenas um desses pontos, que considero crucial e definitivo para firmar minha convicção sobre o mérito desta causa penal. Refiro-me à declaração prestada pelo Cb PM Passos, que pode ser vista no vídeo 21 do Evento 16, ao tempo de 00:00:28 segundos, confirmando, ao responder a uma pergunta melhor formulada pelo meritíssimo juiz presidente do Conselho, literalmente, as palavras que falou, tanto ao 3º Sgt PM Vilson, quanto ao 2º Ten PM Edgar, sobre a agressão sofrida pela vítima Denner, desferida pelo Cb PM Elias. Veja-se: “achava que ele havia feito uso do bastão. Havia dado uma bastãozada no rapaz”. Eminentes magistrados, é de se ver que essas palavras, no mínimo, fazem presumir um arranjo verbal articulado pelo Cb PM Passos, porque, quando falou em juízo, já conhecia as filmagens. Ao contrário, quando comunicou a agressão ao 3º Sgt PM Vilson e ao 2º Ten PM Edgar, no calor da ocorrência, não usou o verbo achar, porque viu a agressão de perto, e teve a natural preocupação com suas consequências, até porque trata-se de policial militar mais antigo e com presumível experiência. Só que o anúncio que deu do fato aos seus superiores não encontrou a ressonância esperada, já que ambos fizeram, deliberadamente, a opção por se omitirem. É fato que o Cb PM Passos viu a “bastãozada” sendo dada na vítima pelo Cb PM Elias, porque estava imediatamente atrás do agressor e se pôs entre ele e a vítima, no momento em que, mesmo desfalecida no chão, a vítima ainda teve sua cabeça chutada pelo Cb PM Elias. É fato que o Sgt Vilson foi comunicado pelo Cb PM Passos sobre uma “bastãozada” desferida pelo Cb PM Elias na vítima Denner. É fato que o Tenente Edgar também foi comunicado pelo Cb PM Passos sobre uma “bastãozada” desferida pelo Cb PM Elias na vítima Denner. A verdade é esta, porque as imagens a revelam. E se essa verdade não foi contada integralmente pela testemunha ocular presente, Cb Passos, foi devido ao interesse e sentimento pessoal, descrito como coleguismo pelo Ministério Público, e, muito provavelmente, com o amparo da versão dada aos fatos, ainda na Delegacia de Polícia, pela testemunha Patric Cristian de Oliveira Pacheco, consoante com a versão que, aparentemente, melhor poderia servir aos propósitos do Cb PM Elias e da guarnição. Os autos ainda revelam, com clareza, o fato de o acusado 2º Ten PM Edgar ter-se preocupado muito mais com uma ocorrência em que um determinado senhor manifestava insatisfação com a ação da Polícia Militar do que com a ocorrência que deu ensejo a esta ação penal, ainda que com uma vítima desmaiada encaminhada para socorro na UPA, e removida posteriormente para o Hospital João XXIII, devido a gravidade de seu quadro. Ainda que tivesse sido informado da agressão, por uma “bastãozada”, desferida por um de seus comandados, contra a mesma vítima. O descaso foi notado sem esforço. O Tenente não procurou o Sargento, que por sua vez, não procurou o Tenente. E tudo ficou por isso mesmo. Em nenhum momento o acusado revelou preocupação para apurar os fatos, tendo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 se limitado a confiar apenas naquilo que lhe era dito pelos militares, mas desprezando a informação mais grave e mais decisiva, a seu cargo, que era justamente a responsabilização pela agressão denunciada. O depoimento prestado pela testemunha Patric Cristian, de fato, pode ensejar dúvida. Conforme se apurou, seu comportamento era de tranquilidade na UPA, durante o atendimento ao amigo. A versão que deu dos fatos, na Delegacia, esteve de acordo com a versão do REDS. Posteriormente, em juízo, modificou inteiramente seu testemunho, alegando que se sentiu coagido pelo Cb PM Elias, por isso omitiu a verdade. A hipótese pode ser verdadeira. Como pode ser verdadeira, também, a hipótese de ter modificado seu testemunho somente a partir das imagens que assistiu. Seja como for, ficou a dúvida. E, na dúvida, a valoração da prova se restringe. Mas não será a versão da testemunha Patric que descortinará esta causa. As imagens falam por si. E o que importa, de fato, para se definir a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 319 do CPM, tendo-se em vista o acusado 2º Ten PM Edgar, é a prova obtida através do Cb PM Passos, já referida, no sentido de que ele, efetivamente, foi comunicado da agressão sofrida pela vítima e desferida por um de seus comandados. Com estes argumentos, recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, e a ele dou provimento, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu, 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM. Nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF/88, e do art. 440 do CPPM, passo a fixar a pena para o crime previsto no art. 319 do CPM, sempre em obediência ao critério trifásico. Valendo-me da mesma análise das circunstâncias judiciais, pelo juízo de primeiro grau, para fixação da pena privativa de liberdade prevista no artigo 69 do CPM, tendo-se em conta a primeira fase do sistema trifásico, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, estou majorando a pena-base fixada de 1/3, correspondendo a 2 (dois) meses, em razão da circunstância agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, uma vez que a conduta delitiva praticada teve como objetivo assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime. Na terceira fase de aplicação da pena, sem causas especiais de aumento ou diminuição, mantenho a pena agravada e a torno definitiva no patamar de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. A complexidade destes autos impõe que se faça um resumo de tudo o que foi julgado: CONCLUSÃO: Conheço do recurso interposto pelo réu Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento a ele, para manter intacta a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo crime do art. 312 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 Conheço do recurso interposto pelo réu Cb PM Alysson Artur Passos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento a ele, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 dias de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 312 do CPM, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Conheço do recurso aviado pelo réu, 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, passo pelas preliminares aventadas e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM, a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 dias de detenção, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Conheço do recurso aviado pelo Ministério Público, e a ele nego provimento, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu o réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos da acusação que lhe foi imputada de cometimento do crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM. Conheço do recurso aviado pelo Ministério Público, e a ele nego provimento, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que absolveu o réu Cb PM Jeferson Silvério Martins da acusação que lhe foi imputada de cometimento do crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM. Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, e a ele dou provimento, para condenar o réu 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, e a ele dou provimento, para condenar o réu 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Este é o meu voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator